Tribunal: TJMMG
Processo: 2000015-45.2022.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO PELA NÃO MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL PLENO ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO EMBARGANTE - NÃO OCORRÊNCIA - O SISTEMA TRIFÁSICO DA DOSIMETRIA DA PENA FOI CONSTRUÍDO DE FORMA CLARA E PRECISA NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003031-71.2018.9.13.0003 - NO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, POR MAIORIA DE 6 (SEIS) VOTOS A 1 (UM), FOI MANTIDO O MESMO ENTENDIMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - A OMISSÃO ALEGADA NÃO ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO - INADMISSIBILIDADE DE RECURSO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DE SUA FINALIDADE - ARTIGO 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
- A alegação de omissão do embargante pela inexistência de manifestação do Tribunal Pleno em relação à dosimetria da pena não encontra correspondência com o que está registrado no acórdão recorrido, razão pela qual não há demonstração de cabimento do presente recurso.
- Não é possível admitir um recurso de embargos de declaração sem que esteja evidenciado que o recurso preenche os requisitos de sua finalidade, previstos no artigo 542 do CPPM.
- Inexistência no acórdão impugnado de pontos supostamente ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos.
- Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000015-45.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 0003031-71.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/06/2022 Publicação: 23/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO PELA NÃO MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL PLENO ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO EMBARGANTE – NÃO OCORRÊNCIA – O SISTEMA TRIFÁSICO DA DOSIMETRIA DA PENA FOI CONSTRUÍDO DE FORMA CLARA E PRECISA NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003031-71.2018.9.13.0003 – NO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, POR MAIORIA DE 6 (SEIS) VOTOS A 1 (UM), FOI MANTIDO O MESMO ENTENDIMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – A OMISSÃO ALEGADA NÃO ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE DE RECURSO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DE SUA FINALIDADE – ARTIGO 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. - A alegação de omissão do embargante pela inexistência de manifestação do Tribunal Pleno em relação à dosimetria da pena não encontra correspondência com o que está registrado no acórdão recorrido, razão pela qual não há demonstração de cabimento do presente recurso. - Não é possível admitir um recurso de embargos de declaração sem que esteja evidenciado que o recurso preenche os requisitos de sua finalidade, previstos no artigo 542 do CPPM. - Inexistência no acórdão impugnado de pontos supostamente ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. - Rejeição dos embargos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante João Filho de Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por João Filho de Oliveira, contra acórdão do Pleno deste Tribunal, em que os desembargadores, por maioria de 6 (seis) votos a 1 (um), acordaram em negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade opostos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que deu provimento aos embargos infringentes, para absolvição do embargante quanto à prática do crime previsto no art. 2º, caput, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). Afirma o embargante que foi condenado a uma pena de 3 anos de reclusão pela prática do crime de concussão – art. 305 do Código Penal Militar (CPM) –, além da pena de 10 meses e 15 dias de detenção pela prática do crime de violação de sigilo profissional. Informa que a sua punibilidade, com relação aos crimes de prevaricação e violação de sigilo profissional, foi extinta pela ocorrência da prescrição e que foi absolvido da prática do crime previsto no art. 2º, caput, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013. Em julgamento do recurso de apelação realizado em 09/12/2021, a Primeira Câmara deste Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. Por maioria, acordaram os desembargadores em dar provimento ao recurso ministerial, para condenar o 3º Sgt PM João Filho de Oliveira pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13, fixando a pena unificada em razão do crime de organização criminosa e de concussão em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado. Com fundamento no voto vencido do desembargador Osmar Duarte Marcelino, que deu provimento aos embargos infringentes, para absolver o embargante quanto à prática do crime de organização criminosa, foram interpostos os embargos infringentes e de nulidade, aos quais, em sessão de julgamento realizada em 04/05/2022, por maioria de 6 (seis) votos a 1 (um), foi negado provimento pelo Tribunal Pleno. Argumenta o embargante que o acórdão recorrido é omisso quando deixa de considerar matéria fática ou de direito, trazida e amplamente debatida nos autos. Diz que, no presente caso, nota-se que, apesar de negar provimento ao recurso defensivo, o Tribunal Pleno foi omisso ao não se manifestar acerca da dosimetria da pena, uma vez que apenas manteve a condenação de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, não explicando os motivos para tal. Dessa forma, entende que a decisão deixou de analisar matéria indispensável à continuidade do processo, requerendo que desde já seja apreciado o pedido. Ante o exposto, requer o embargante que seja sanada a omissão apontada, com o recebimento dos presentes embargos de declaração. Termos em que pede deferimento. É o relatório. Em mesa para julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A pretensão do embargante é que se conheça dos presentes embargos e sejam eles providos, alegando que indicam que a decisão recorrida foi omissa porque nela não constou manifestação do Tribunal Pleno acerca da dosimetria da pena, apenas mantendo a condenação do embargante em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão. Da leitura do voto condutor do acórdão que julgou os embargos infringentes e de nulidade (evento 22 – ACOR1), de minha relatoria, é possível verificar que, no último parágrafo do voto condutor, assim ficou registrado: [...] Diante deste quadro fático, mantenho o meu entendimento anterior, para acompanhar o voto condutor da Apelação Criminal eproc n. 0003031-71.2018.9.13.0003, da lavra do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, a fim de manter a condenação do 3º Sgt PM João Filho de Oliveira em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art. 2º, caput, § § 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), pena que deve ser unificada com a pena imposta em razão do cometimento do crime de concussão, de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, tornando-se definitiva no patamar de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar. No voto condutor da Apelação Criminal n. 0003031-71.2018.9.13.0003, da lavra do desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor e relator para o acórdão, constata-se que houve a construção perfeita do sistema trifásico em relação à dosimetria da condenação do embargante pela prática do crime de organização criminosa: [...] Por tais razões, dou provimento ao recurso ministerial para condenar o 3º Sgt PM João Filho de Oliveira pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13. Em consequência, passo a dosar a pena a lhe ser imposta. Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, merece destaque a circunstância relativa à gravidade do crime. O crime apresente elevada gravidade, tendo em vista que a associação criminosa foi constituída visando atingir um número elevado de vítimas e interfere em uma atividade de controle do poder público sobre aspectos relacionados ao transporte público de passageiros. A atividade criminosa visava à cobrança periódica de propina de todos aqueles que exerciam transporte irregular de passageiros no município de Ribeirão das Neves. O transporte de passageiros é atividade regulada pelo Poder Executivo municipal e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 atividade criminosa viola as medidas de controle estabelecidas pelo poder de polícia do município e a segurança das pessoas que se utilizam dos serviços irregulares. Nesses aspectos, a gravidade do crime se expressa em maior extensão do dano produzido ao controle estabelecido pelo município de Ribeirão das Neves e no maior perigo de dano aos usuários dos serviços irregulares. A extensão do dano e do perigo de dano também constituem circunstâncias judiciais a serem consideradas na primeira fase da dosimetria da pena. Por tais razões, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, entendo que é aplicável a circunstância agravante relativa ao exercício do comando da organização, prevista no § 3º, do art. 2º, da Lei n. 12.850/13. Considerando os patamares estabelecidos no art. 73 do Código Penal Militar, agravo a pena em 1/5 (um quinto). De modo a fixar a pena provisória em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão. Na terceira e última fase da dosimetria da pena, entendo aplicável a causa de aumento relativa ao concurso de funcionário público, que possibilita que a organização criminosa se utilize dessa condição para a prática de infração penal. A causa de aumento está prevista no § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/13 e, considerando seus termos, determino um aumento da pena provisória em 1/6 (um sexto). Dessa forma, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão. A pena imposta em razão do crime de organização criminosa deve ser unificada com a pena imposta em razão do crime de concussão. Observando o disposto no art. 79 do Código Penal Militar, a pena é unificada em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão. Nos termos do art. 33 do Código Penal comum, considerando que o condenado pertence aos quadros da instituição militar e se apresenta necessário impedir a continuidade da atuação da organização criminosa, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida no regime inicial fechado. É assim que voto. Dessa forma, os desembargadores da Primeira Câmara, no acórdão da Apelação Criminal, por unanimidade, rejeitaram as preliminares suscitadas pela defesa do réu e, no mérito, também por unanimidade, negaram provimento ao recurso do apelante, 3º Sgt PM João Filho de Oliveira, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que o condenou a 3 (três) anos de reclusão, pelo cometimento do crime de concussão – art. 305 do Código Penal Militar (CPM). Por maioria, acordaram os desembargadores em dar provimento ao recurso ministerial, para condenar o 3º Sgt Oliveira pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13, fixando a pena unificada em razão do crime de organização criminosa com a pena imposta pelo crime de concussão no patamar de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Pelo que se percebe, a alegação de omissão do embargante pela inexistência de manifestação do Tribunal Pleno em relação à dosimetria da pena não encontra correspondência com o que está registrado no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 acórdão recorrido, razão pela qual não há demonstração de cabimento do presente recurso. Não é possível admitir um recurso de embargos de declaração sem que esteja evidenciado que ele preenche os requisitos de sua finalidade, previstos no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Não houve a indicação precisa de omissão no acórdão recorrido, tendo em vista que a condenação do embargante pelo cometimento dos crimes de concussão e de organização criminosa restou devidamente fundamentada na decisão colegiada. Diante do exposto, inexistem no acórdão impugnado os pontos supostamente omissos, previstos no artigo 542 do CPPM, motivo pelo qual rejeito os embargos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator para rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de junho de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator